Tribunal: TJPA
Processo: 0805050-50.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805050-50.2024.8.14.0136

APELANTE: TAMARA MACIEL SANTOS

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGUROS. DESPACHANTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, afastando a abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização, da tarifa de cadastro, do registro de contrato/gravame, dos seguros e das despesas de despachante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se são abusivos os juros, a capitalização e os encargos contratuais impugnados; (iii) determinar se há valores a restituir, inclusive em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação impugna minimamente os fundamentos da sentença, pois questiona a legalidade das tarifas e encargos contratuais, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a revisão judicial exige prova concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas.

5. Os juros remuneratórios contratados não se mostram abusivos quando inferiores à taxa média de mercado apurada para a mesma modalidade e período da contratação.

6. A capitalização mensal é válida em contrato posterior à MP nº 2.170-36/2001, quando a taxa anual informada supera o duodécuplo da taxa mensal.

7. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e expressamente prevista no instrumento firmado.

8. A despesa de registro de contrato/gravame é admissível quando não comprovadas a inexistência do serviço, a ausência de registro ou a onerosidade excessiva.

9. A contratação de seguros não é ilícita por si só, sendo abusiva apenas quando demonstrada imposição compulsória ou venda casada, o que não ocorreu no caso.

10. A despesa de despachante não deve ser afastada quando expressamente discriminada no contrato e no CET, sem prova de ausência de prestação do serviço, cobrança oculta ou imposição abusiva.

11. A informação expressa do Custo Efetivo Total, com discriminação dos valores financiados, tarifas, pagamentos a terceiros, IOF, parcelas e CET anual, reforça a transparência da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas.

2. Juros remuneratórios inferiores à média de mercado não configuram abusividade.

3. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada em contrato posterior à MP nº 2.170-36/2001.

4. Tarifas, seguros e despesas de terceiros expressamente discriminados no contrato e no CET são válidos quando não comprovadas imposição abusiva, ausência de serviço ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 98, § 3º, 373, I, e 487, I; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo nº 27; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, AREsp nº 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.035.980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAMARA MACIEL SANTOS
em face de sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato nº 0805050-50.2024.8.14.0136, ajuizada contra
BANCO GM S.A.
, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA. A decisão recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Inicialmente, na petição inicial, TAMARA MACIEL SANTOS afirmou ter celebrado contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária com BANCO GM S.A., em 12/09/2019, no valor total de R$ 64.113,66, parcelado em 60 prestações de R$ 1.521,31. Sustentou a existência de tarifas e encargos indevidos, tais como tarifa de cadastro, registro de contrato, seguros e despachante, requerendo a revisão contratual, readequação das parcelas, restituição dos valores pagos a maior e concessão da gratuidade judiciária.

Em seguida, na contestação, BANCO GM S.A. impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora, alegando ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal, da tarifa de cadastro, das despesas de registro de gravame, dos seguros contratados e das despesas de despachante. Sustentou, ainda, a impropriedade dos cálculos apresentados, a inexistência de má-fé e o descabimento da repetição em dobro.

Sobreveio sentença pela qual o Juízo de origem consignou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, por verificar que a taxa contratada de 1,24% ao mês e 15,94% ao ano era inferior à taxa média de mercado indicada para setembro de 2019, e reputou regulares as demais cobranças impugnadas, julgando improcedente a demanda.

Irresignada, a autora interpôs apelação, alegando que a instituição financeira teria embutido no contrato tarifas e encargos desconhecidos e excessivamente onerosos, no importe de R$ 13.018,92, com reflexo no valor financiado e nas parcelas. Defendeu a abusividade das despesas de registro de contrato, tarifa de cadastro, seguros e despachante, invocando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de demonstração da efetiva prestação dos serviços e controle da onerosidade excessiva.

Por fim, em contrarrazões, BANCO GM S.A. arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, requereu a manutenção integral do julgado, reiterando a regularidade dos juros remuneratórios contratados, das tarifas, do registro de gravame, dos seguros, da despesa de despachante e a inexistência de valores a restituir.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado BANCO GM S.A.. Embora as razões recursais reproduzam, em parte, argumentos já deduzidos na petição inicial, é possível identificar impugnação minimamente suficiente aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à alegada abusividade das tarifas e encargos inseridos no contrato de financiamento. Assim, em prestígio à primazia do julgamento de mérito, passo ao exame da controvérsia devolvida a este Tribunal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade das cobranças inseridas no contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária firmado entre TAMARA MACIEL SANTOS e BANCO GM S.A., especialmente tarifa de cadastro, despesa de registro de contrato/gravame, Seguro Chevrolet Plus, Seguro Proteção Mecânica Chevrolet e despesa de despachante, além dos reflexos pretendidos sobre o valor financiado, parcelas contratuais e restituição em dobro.

No mérito, não assiste razão à apelante.

É pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A existência de relação de consumo, por si só, não autoriza a desconstituição automática de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

No caso, os documentos contratuais acostados aos autos indicam que a operação foi celebrada em 12/09/2019, tendo por objeto veículo Chevrolet Spin, ano/modelo 2019/2019, com valor do bem de R$ 86.750,00, entrada de R$ 37.700,00, valor financiado sem IOF de R$ 62.068,92, IOF de R$ 2.044,74 e valor financiado final de R$ 64.113,66, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.521,31. O instrumento também discriminou, de forma expressa, tarifa de cadastro de R$ 690,00, despesa de registro de contrato/gravame de R$ 368,33, Seguro Chevrolet Plus de R$ 2.381,53, Proteção Mecânica Chevrolet de R$ 3.129,06 e despesas de despachante de R$ 6.450,00.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de abusividade não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual contratado ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Ao contrário, o instrumento contratual indica, com clareza, taxa de juros mensal de 1,24% a.m. e anual de 15,94% a.a., enquanto a sentença consignou que, em setembro de 2019, data da celebração do negócio, as taxas médias de mercado para aquisição de veículos eram de 1,52% ao mês e 19,79% ao ano.

O contrato também informa CET anual de 31,61%, além de discriminar o valor financiado de R$ 64.113,66, o prazo de 60 meses e a prestação mensal de R$ 1.521,31, tudo de forma expressa nas condições específicas da operação. Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou vantagem exagerada, não há fundamento para revisão judicial dos juros pactuados.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. O instrumento contratual indica expressamente taxa mensal de 1,24% e taxa anual de 15,94%, superior ao duodécuplo da mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, nos moldes da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme as Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. No caso concreto, a tarifa de cadastro, no valor de R$ 690,00, foi expressamente indicada na planilha de CET e no contrato assinado. A apelante não demonstrou que a cobrança tenha ocorrido em duplicidade, fora do início da relação contratual ou em desconformidade com a regulamentação aplicável. A alegação de que a cobrança equivaleria, automaticamente, à antiga taxa de abertura de crédito não se sustenta sem prova concreta nesse sentido.

No tocante à tarifa de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessa cobrança, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

Na hipótese, a despesa de registro de contrato/gravame foi expressamente indicada no contrato e no CET no valor de R$ 368,33. A apelante afirma genericamente a abusividade da cobrança, mas não demonstra, de maneira concreta, a inexistência do serviço, a ausência de registro ou a desproporcionalidade manifesta do valor cobrado. A mera comparação abstrata com valores supostamente praticados por outras instituições não é suficiente para afastar a validade da cobrança.

Quanto aos seguros e à proteção mecânica, observa-se que inexiste qualquer elemento que demonstre imposição obrigatória ou prática de venda casada. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não veda, em abstrato, a contratação de seguro em contratos de financiamento; reputa ilícita, apenas, a imposição compulsória ao consumidor ou a obrigatoriedade de contratação com seguradora indicada pela instituição financeira, quando inexistente liberdade real de escolha.

No caso, a planilha de CET assinada pela autora registra, em campo próprio de “pagamentos a terceiros autorizados pelo consumidor”, a rubrica “Seguros”, com marcação positiva, no valor de R$ 5.510,59, correspondente a 8,60% do total, discriminando Proteção Mecânica – Vida, Vida Chevrolet Plus – Metropolitan Life Seguros e Previdência S.A. e Nota Garantia Chevrolet – Assurant Seguradora S.A.. Também consta, em apartado, a proposta de adesão do Seguro Chevrolet Plus, assinada por TAMARA MACIEL SANTOS, com prêmio único de R$ 2.381,53, valor financiado de R$ 62.068,92, seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdência S.A., estipulante GMAC Administradora de Consórcios Ltda., e declaração expressa de que a proponente tomou conhecimento e compreendeu as condições do seguro, aceitou a inclusão automática e autorizou o banco a incluir o prêmio no financiamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da contratação do seguro quando facultativa, sendo vedada apenas a imposição compulsória ao consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL VÁLIDO NÃO ABSOLUTO. TEMA N. 27/STJ. CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SEGURO. VENDA CASADA. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061 .530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes premissas relativas aos juros remuneratórios: I) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulados na Lei de Usura; II) aos contratos de mútuo bancário não se aplicam às disposições do art. 591, c/c o art. 406, ambos do CC/2002; e III) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. No referido julgado, firmou-se ainda a tese de que: "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto" (Tema n. 27/STJ). 3. Na oportunidade, quando da análise da caracterização do abuso dos juros remuneratórios, deixou-se clara a inviabilidade de se criar um critério objetivo para a caracterização da abusividade, servindo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como norte não absoluto para avaliação desse abuso. 4. O Tribunal de origem se alinha ao entendimento do STJ firmado no Tema n. 27/STJ, em que a relatora expressamente consignou que: "A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos", o que evidencia que escapa do campo de competência do STJ a avaliação de sua abusividade, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
5. Nos mesmos óbices incorre a alegação de ilegalidade do seguro contratado, visto que o Tribunal de origem também não apurou a existência de venda casada para declarar sua irregularidade.
Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2035980 MS 2022/0342189-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Portanto, a mera existência da cobrança não é suficiente para caracterizar irregularidade, sobretudo quando há proposta autônoma assinada e ausência de prova de imposição compulsória ou de supressão da liberdade contratual.

Quanto à despesa de despachante, embora o valor de R$ 6.450,00 seja expressivo, a apelante não comprovou que o serviço não tenha sido prestado, tampouco demonstrou que tenha havido cobrança oculta, ausência de informação ou imposição abusiva. A planilha de CET assinada registra a despesa em campo específico, no valor de R$ 6.450,00, equivalente a 10,06% do total, sob a rubrica “despesas com despachante”, além de consignar que se trata de pagamento a terceiro autorizado pelo consumidor. A Cédula de Crédito Bancário igualmente discrimina a rubrica “Outras condições: Seguro Chevrolet Plus; Seguro Vida; Proteção Mecânica Chevrolet; Garantia Chevrolet; Tarifa de Avaliação de Bem; Despesas de Despachante”, com assinatura da emitente.

Ademais, o contrato apresentou a informação relativa ao Custo Efetivo Total – CET, indicador que reúne os encargos financeiros da operação e cuja divulgação reforça a transparência da contratação. No documento de CET assinado pela consumidora, constam o valor financiado, a taxa de juros, a quantidade de parcelas, o IOF, os pagamentos a terceiros, a tarifa de cadastro, o valor total a ser financiado, o prazo, a data da simulação, o valor total pago ao final da operação e o CET anual de 31,61%.

Registre-se, ainda, que a alegação de desconhecimento das tarifas não se sustenta diante da expressa discriminação dos valores que compuseram o financiamento. A autora indicou, desde a petição inicial, os mesmos encargos constantes da composição contratual, limitando-se a pleitear o expurgo integral dos valores e a restituição em dobro, sem demonstrar vício de consentimento, inexistência dos serviços, ausência de contratação ou desvantagem exagerada concreta.

Ademais, incumbe ao próprio consumidor, no exercício de sua autonomia privada, avaliar as condições ofertadas pelas instituições financeiras e optar por aquela que melhor atenda aos seus interesses, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em situações nas quais não se evidencie ilegalidade ou abuso manifesto, sob pena de indevida ingerência na livre dinâmica do mercado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial. No caso concreto, o instrumento contratual demonstra adesão eletrônica regular, com assinatura, biometria facial, geolocalização e protocolo de validação, inexistindo qualquer indício minimamente consistente de vício de consentimento.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026